Tribunal: TJES
Processo: 5022579-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022579-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. B. B. G.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. CONFIGURADA HIPÓTESE DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.
2.
Configurada hipótese a autorizar a condenação da operadora do plano à cobertura da internação hospitalar para tratamento da de celulite pré-orbital, diante do risco de dano cerebral.
3.
A jurisprudência do c. STJ é uníssona, no sentido de que não se aplica o prazo de carência nas hipóteses em que a falta de atendimento seja capaz de frustrar o objeto do contrato, que é a garantia da vida e da saúde, típicas hipóteses de urgência e emergência.
4.
Em ocorrendo a negativa abusiva por parte da operadora do plano de saúde, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo “a quo” até módico face aos precedentes deste TJES de modo que não comporta minoração. Precedentes.
5.
Mantida a sentença. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5022579-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
APELADO: A. B. B. G.

Advogados do(a) APELADO: GIULIO CESARE IMBROISI - ES9678-A, LUCAS MENEZES PIMENTEL - ES34610-A

VOTO

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida para custeio da internação hospitalar dada a situação de emergência, bem como condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais a apelante sustenta basicamente:
i)
que a beneficiária do plano ainda estava no prazo de carência do plano;
ii)
inexistir urgência/emergência no procedimento, razão pela qual não havia cobertura;
iii)
ter sido legítima a recusa de cobertura;
iv)
inexistência de danos morais e sua desproporcionalidade, comportando minoração.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Na origem, a parte requerente, representada por seus pais, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização a fim de compelir a operadora do plano requerida a autorizar e custear a internação hospitalar em caráter de urgência para realização do tratamento de celulite pré-orbital.

Segunda aponta na peça inaugural, a paciente fora fora diagnosticada com celulite pré-orbital COM RISCO DE DANO CEREBRAL, no dia 09.07.2022, conforme atesta o médico especialista que a acompanha, razão pela qual se fazia necessária a internação pretendida para realização do tratamento medicamento por via injetável.

A tutela foi concedida antecipadamente, e não obstante a interposição pela operadora de recurso de Agravo de Instrumento, entendeu esta c. Primeira Câmara Cível pela manutenção da decisão.

Após regular instrução, o magistrado da instância primeva julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida para realização do procedimento cirúrgico, bem como condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora pela SELIC a partir da citação.

Pois bem. De início insta esclarecer ser inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, a justificativa apresentada pela Operadora para recusa de cobertura, qual seja, inexistência de urgência/emergência está em confronto com o laudo emitido pela médica que acompanhava a paciente, que apontou
“risco de dano cerebral”
.

Dispõe o art. 35-C, inciso I e II, da Lei nº 9656/98, que
é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de: i) de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente e ii) de
urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

A jurisprudência do c. STJ é uníssona, no sentido de que não se aplica o prazo de carência nas hipóteses em que a falta de atendimento seja capaz de frustrar o objeto do contrato, que é a garantia da vida e da saúde, típicas hipóteses de urgência e emergência, vejamos:

[...]
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.
(AgInt no AREsp 1900886/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Desta feita, reputo, tal como concluiu o magistrado sentenciante, configurada hipótese a autorizar a condenação da operadora do plano de custeio da internação

Diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da recusa.

Em ocorrendo a negativa abusiva por parte da operadora do plano de saúde, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo “a quo” até módico face aos precedentes deste TJES de modo que não comporta minoração.

Neste sentido já decidiu nosso egrégio Sodalício:

[...] 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais. [...] (TJES, Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/04/2022, Diário: 05/05/2022).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o r. voto do e. Desembargador Relator